Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707478-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MOBILIZACAO INFANTO JUVENIL DA ESTRUTURAL AGRAVADO: CORACY COELHO CHAVANTE D E S P A C H O Considerando que o tema constante do agravo interno esgota a matéria discutida no presente agravo de instrumento e, em atenção ao princípio da celeridade e do preceito processual relativo à duração razoável do processo (art. 6o, CPC), determino à Secretaria da e. 5a Turma Cível que proceda à alteração da classe processual do presente feito, de Agravo Interno para Agravo de Instrumento, a fim de possibilitar o seu julgamento conjunto. Em seguida, retornem-me conclusos, para inclusão em pauta de julgamento. Brasília, 14 de agosto de 2020 14:47:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator